Tribunal: TJMT
Processo: 1015876-97.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015876-97.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), Exma. Juíza da Primeira Vara Criminal de Sinop (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MICHAEL DOUGLAS PIGOSSO DE MORAES - CPF: 061.784.581-69 (PACIENTE), CARLOS ALEXANDRE LEITE DA SILVA (VÍTIMA), GILVANI DE LIMA - CPF: 047.483.811-08 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON CAPISTRANO BRAGA DE OLIVEIRA - CPF: 056.909.421-62 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS No 1015876-97.2020.8.11.0000 – COMARCA DE SINOP

IMPETRANTE :- DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE :- MICHAEL DOUGLAS PIGOSSO DE MORAES

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – 1)
DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO
– NÃO VERIFICÁVEL – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA –
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CONSUBSTANCIADA NO
MODUS OPERANDI
GRAVOSO (HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO, POR MOTIVO TORPE, UTILIZANDO MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA)
–
PACIENTE REINCIDENTE QUE FICOU FORAGIDO POR QUASE 03 (TRÊS) ANOS
– NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – 2) A
LEGADA AUSÊNCIA DE

CONTEMPORANEIDADE
– INOCORRÊNCIA – SUBSISTÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1) Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade demonstrada pelo
modus operandi
empregado, além de evitar a reiteração delitiva, visto que o paciente é reincidente, bem como permaneceu foragido por quase 03 (três) anos, ao passo que a custódia se faz necessária, também, para assegurar a aplicação da lei penal, sendo que as eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, por si só, não obstam a custódia cautelar.

2) Demonstrada a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

3) Conquanto a defesa alegue ausência d
e
contemporaneidade

entre o suposto risco invocado pela decisão de 2017 e a atual prisão do paciente, é certo que os requisitos que ensejaram o decreto de prisão
subsistem até o momento
, não tendo sido mitigados pelo decurso temporal ou por quaisquer fatos novos que possuam força para desconstituir o gravame à ordem pública ou à instrução criminal.

4) Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS No 1015876-97.2020.8.11.0000 – COMARCA DE SINOP

IMPETRANTE :- DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE :- MICHAEL DOUGLAS PIGOSSO DE MORAES

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Paulo Roberto Da Silva Marquezini, Defensor Público, em favor de
Michael Douglas Pigosso de Moraes
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos no. 0001076-07.2018.8.11.0015, cód. 317186.

Sustenta o impetrante que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes descritos nos arts. 121, § 2o, incisos I, III e IV, c/c 29, ambos do CP, c/c art.244 - B por 6 vezes, da Lei 8.069/90 e art. 2o da Lei 12.850/2013, a fim de que fosse garantida a ordem pública, assegurada a aplicação da lei penal, bem como a instrução processual.

Assevera que a prisão cautelar é medida de caráter excepcional, devendo ser decretada, ou mantida, apenas quando atendidas rigorosamente as exigências do art. 312 e 313 do CPP, mormente porque a liberdade, antes da sentença penal condenatória definitiva, é a regra, e a prisão provisória é exceção, por força do princípio da presunção de inocência.

Aduz que o magistrado “
calcou sua decisão numa presunção de fuga, desconsiderou a ausência de temporalidade entre o delito e o cumprimento do mandado de prisão, bem como, na gravidade abstrata do delito, cuja participação do paciente é dúbia
” (sic).

Esclarece que o cumprimento do mandado de prisão ocorreu nos autos desmembrados da ação penal de código 298568, visto que no primeiro procedimento, em 2017, o paciente não foi encontrado para a realização de sua citação e prisão.

Afirma que três anos após a decretação da prisão cautelar, em uma abordagem de rotina, a polícia ao verificar os documentos do paciente, constatou a existência do mandado de prisão em seu desfavor, conduzindo-o para a cadeia pública local.

Todavia, aduz que durante todo esse tempo, o paciente não se envolveu com novos fatos ilícitos e, embora não tenha colaborado com seu interrogatório, de nenhuma forma atrapalhou a instrução do feito, inexistindo qualquer relato de ameaça ou coação de testemunhas, ou ainda, destruição de qualquer forma de prova, além de que fixou domicílio no município de Carlinda-MT, constituiu família e trabalha continuamente na agropecuária local, atos que diz incompatíveis com quem deseja se esquivar da aplicação da lei penal.

Assim, sustenta que a mera não localização do paciente e eventual “presunção de fuga” não são elementos suficientes para alicerçar decretação da prisão preventiva com base na necessidade da aplicação da lei penal, caso em que há evidente ausência de contemporaneidade entre o suposto risco invocado pela decisão de 2017 e a atual prisão do paciente.

Em conclusão, por entender que o paciente sofre constrangimento ilegal porque não estão atendidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva, ou, subsidiariamente, sejam aplicadas medidas cautelares diversas à prisão; e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

Requer, outrossim, a
intimação da Defensoria Pública de Segunda Instância, de todas as decisões proferidas no presente
writ
, nos termos do art. 128, I, da Lei Complementar Federal 80/1994 e do art. 5o da Lei Complementar Estadual 146/2003.

O pleito liminar foi indeferido (Id.
52539998) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (Id.
52982486).

O parecer, da lavra do Dr. Élio Américo (Id. 54056978), Procuradora de Justiça, é pela denegação da ordem.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 14 de agosto de 2020.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS No 1015876-97.2020.8.11.0000 – COMARCA DE SINOP

IMPETRANTE :- DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE :- MICHAEL DOUGLAS PIGOSSO DE MORAES

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e ausência de contemporaneidade entre o suposto risco invocado pela decisão de 2017 e a atual prisão do paciente.

Co
mpulsando os autos da ação penal originária, verifica-se que o paciente, juntamente com Jeferson Capistrano Braga de Oliveira e Gilvane de Lima, foram denunciados como incursos nas penas do art. 121, § 2o, I (motivo torpe), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima do CP, c/c art. 244-B (por seis vezes) da Lei 8.069/90 e art. 2o da Lei 12.850/13.

Sustenta a defesa que foi decretada a prisão preventiva do paciente, no processo originário de cód. 298568, na data de 06/09/2017, pela suposta prática dos crimes mencionados, a fim de que fosse garantida a ordem pública, assegurada a aplicação da lei penal, bem como a instrução processual.

Aduz que o paciente não foi encontrado para a realização de sua citação e prisão e, diante da não localização, fora determinada sua citação por edital e posterior desmembramento do feito que deu origem aos presentes autos de código 317186.

Três anos após a decretação da prisão cautelar, em uma abordagem de rotina, a polícia, ao verificar os documentos do paciente constatou a existência do mandado de prisão em seu desfavor, conduzindo-o para a cadeia pública local.

Por entender ausentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva, a defesa requereu pedido de revogação da prisão preventiva perante o magistrado de primeiro grau, mas o pedido foi indeferido, sob os seguintes termos,
verbis:

“Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva do acusado Michael Douglas Pigosso de Moraes, manejado pela Defesa, aduzindo que se encontram ausentes as razões para a manutenção da prisão. Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido.

É o relatório. Fundamento e decido.

(...) No caso concreto, não obstante os judiciosos argumentos defensivos, não se vislumbrando qualquer alteração fática jurídica favorável ao acusado após a decisão que decretou a prisão, torna-se desnecessária novamente explanar a hipótese de cabimento da segregação cautelar (art. 313, CPP), o fumus comissi delicti (materialidade e indícios de autoria) e periculum libertatis (garantia da ordem pública), além do perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, posto que podem ser claramente extraídos do referido decisium.

Neste ponto, perscrutando detidamente os autos ressai-se que, a partir da prática, em tese, do delito ora apurado, o acusado se evadiu do distrito da culpa, visando evitar a aplicação da lei penal.

In casu, conforme consta nos autos, o acusado sequer fora localizado para prestar os esclarecimentos na fase inquisitorial.

Com efeito, verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva do acusado fora prolatada em 06/09/2017, a qual somente fora cumprida em 20/07/2020, passados mais de 02 (dois) anos e 10 (dez) meses, razão pela qual, a segregação cautelar se mostra pertinente para garantir a aplicação da lei penal.

Além disso, é dos autos que o delito imputado ao acusado se trata de crime cometido com extrema violência, considerando que, em tese, fora praticado por motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Dessa forma, conclui-se que o modus operandi do delito em comento evidencia a periculosidade do acusado, bem como a necessidade de manutenção de sua segregação.

Não obstante, em consulta ao sistema Apolo, verifica-se que o acusado registra reincidência, proveniente da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes na cidade de Guarantã do Norte/MT, processo código Apolo 98454, possuindo processo executivo de pena em Alta Floresta/MT, sob o número 2000013-63.2020.8.11.0007, demonstrando ser pessoa voltada às práticas delitivas.

Quanto à situação atual do perigo de contágio do “covid-19” nas unidades prisionais, entendo que, por ora, não seria sensato simplesmente a revogação de todas as prisões preventivas, sendo prudente a análise de caso a caso.

Na presente hipótese, verifica-se que o réu não se encontra na faixa de risco especificada pela OMS, bem como os fatos narrados nos autos são dotados de gravidade e complexidade, sendo certo que predicados pessoais, ocupação lícita e domicílio fixo não são, por si sós, suficientes para afastar a concorrência dos pressupostos e requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal, conforme próprio enunciado criminal orientativo das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do nosso Tribunal de Justiça, de acordo com o qual: (...)

Destarte, tenho que os requisitos ensejadores da prisão preventiva, explicitados na decisão que a decretou, permanecem presentes”
(Id. 52356488).
–
destaquei.

Verifica-se que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente está concretamente fundamentada, não havendo afronta ao art. 93, IX, da CFR e ao art. 312, do Código de Processo Penal.

Como se vê, o magistrado considerou a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, pois a prisão preventiva do paciente fora decretada em 06/09/2017, mas ele foi preso apenas em 20/07/2020, passado mais de 02 (dois) anos e 10 (dez) meses; além de considerar que o
modus operandi
empregado no delito evidencia a periculosidade do paciente, e, ainda, considerou a sua reincidência, a revelar ser pessoa voltada às práticas delitivas, de modo que entendeu ser necessário garantir a ordem pública.

Consoante trazido nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, s
egundo consta da denúncia, nos autos originários no 7520-90.2017.811.0015, os denunciados Jeferson Capistrano Braga de Oliveira, vulgo “Piu Piu”, Gilvane de Lima, vulgo “Raladinho” e o paciente, conscientes do caráter ilícito de suas condutas,
integravam organização criminosa armada
.

Consta, também, da denúncia que, no dia 29 de janeiro de 2017, por volta das 06h00, em frente à Chácara no 96, Comunidade Vitória, em Sinop/MT, os acusados, na companhia dos adolescentes Julio Fernando Martins Soares, Welliton João da Silva, vulgo “Twit”, Pablo Vieira Flauzino, vulgo “Farelo”, Marlon de Oliveira, vulgo “Bugão”, Lucas João da Silva, vulgo “Cavalo” e Jeferson Luiz da Cruz Oliveira, vulgo “Lobozinho”, agindo em unidade de desígnios e atuação conjunta na prática dos atos executórios, com manifesto animus necandi,
impelidos por motivo torpe, mediante a utilização de meio cruel e recurso que dificultou a defesa, desferiram socos, chutes, golpes de madeira e pedra contra a vítima Carlos Alexandre Leite da Silva
, causando as lesões que foram responsáveis por sua morte.

Por fim, consta da denúncia que, nas mesmas circunstâncias supracitadas, os acusados corromperam os adolescentes mencionados, praticando com eles o delito de homicídio.

O magistrado sustenta que, conforme consta dos autos, o paciente e demais acusados se desentenderam com a vítima em razão de integrarem facções criminosas distintas.

Restou apurado que
cerca de dez pessoas agrediram a vítima
, o que foi constatado pelas gravações de uma câmera residencial posicionada próximo ao local dos fatos o que possibilitou, também, a identificação dos acusados.

É evidente, pois, a necessidade de se garantir a
ordem pública, diante da
periculosidade do paciente
, revelada pelo
modus operandi
empregado
nos delitos supostamente praticado pelo paciente e demais acusados.

Guilherme de Souza Nucci, doutrinando sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva assevera que:

“
Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão
a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração
+
repercussão social (...). (In
Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).

Como se vê,
os fatos declinados no processo são de gravidade acentuada
; cuida-se de um homicídio triplamente qualificado, em que impelidos por motivo torpe, mediante a utilização de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiram socos, chutes, golpes de madeira e pedra contra o ofendido, causando as lesões que foram responsáveis por sua morte.

Nesse cenário, esta Corte de Justiça tem entendido que a prisão preventiva se justifica para acautelar a ordem pública em razão da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade demonstrada pelo
modus operandi
empregado, como no caso do presente
writ
. Confira-se:

“HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES – PRISÃO PREVENTIVA – 1. REVOGAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ART. 312 CPP – 2. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA – INADEQUAÇÃO E FALTA DE EMBASAMENTO LEGAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1 - Comprovada a materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime de roubo majorado, bem como a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública (art. 312 do CPP), diante gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente, mostram-se presentes os requisitos a legitimarem o respectivo decreto;

2 - Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar da aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, posto que, além de insuficientes ou inadequadas, sequer existe embasamento legal para viabilizar a pretensão, considerando-se o referido pressuposto, conforme o art. 282, inciso I, do CPP”
[TJMT, N.U 1019650-72.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/3/2020, Publicado no DJE 24/3/2020].

Por outro lado, é
cediço que a reiteração criminosa e a notória possibilidade de persistência no comportamento delituoso são circunstâncias reveladoras do perigo imposto à ordem pública, de forma que não se concebe sem motivação a decisão que, também com esse fundamento, mantém a prisão preventiva do acusado, que na hipótese, é reincidente, sendo condenado
pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes na cidade de Guarantã do Norte-MT, processo código Apolo 98454, possuindo processo executivo de pena em Alta Floresta-MT, sob o número 2000013-63.2020.8.11.0007, demonstrando ser pessoa voltada às práticas delitivas.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO – FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – 1. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DO PACIENTE – PRISÃO EM LOCAL CONHECIDO COMO “PONTO” DE VENDA DE DROGAS –
REGISTRO CRIMINAL PREEXISTENTE – RISCO DE
REITERAÇÃO DELITIVA
(...) ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. Estará evidenciado o risco de abalo à ordem pública, a justificar a necessidade da segregação cautelar, se demonstrada a gravidade in concreto do crime, especialmente se o acusado for surpreendido com uma porção de cocaína e constatado seu envolvimento com pessoa que, ao que tudo indica, comercializa drogas em troca de produtos de origem criminosa, eis que encontrada com três pacotes de “crack” e nove de cocaína. Além disso, o fato do paciente ostentar contra si, outra ação penal em andamento e diversos procedimentos de apuração de atos infracionais, serve para manter a prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante do risco efetivo de
reiteração delitiva, se colocado em liberdade; (...)”.

(N.U 1011997-82.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 20/07/2020).

Não obstante, o Enunciado Orientativo Número 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas dispõe que “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.”

Não há como negar, também, que
a custódia se faz necessária para assegurar a aplicação da lei penal
, haja vista que o paciente não fora encontrado, sendo certo que após a citação por edital também não foi localizado, permanecendo foragido até o dia 20/07/2020, ocasião em que o mandado de prisão foi cumprido.

Portanto, consoante sustentado pelo douto Procurador de Justiça: “
revogar, neste momento, a custódia do paciente, implica em correr risco desnecessário, posto que permanece latente a possibilidade de ser empreendida nova fuga, além do que não se pode olvidar que a sensação de impunidade dar-lhe-á incentivo para novas incursões delitivas
” (sic).

Por fim,
não há que se falar em ausência de contemporaneidade

entre o suposto risco invocado pela decisão de 2017 e a atual prisão do paciente
, pois os requisitos que ensejaram o decreto de prisão subsistem até o momento, não tendo sido mitigados pelo decurso temporal ou por quaisquer fatos novos que possuam força para desconstituir o gravame à ordem pública ou à instrução criminal.

Assim, subsistindo o
periculum libertatis,
torna-se prescindível a contemporaneidade entre os fatos e a ordem de prisão, mormente considerando a gravidade concreta do crime imputado ao paciente.

Nesse sentido, o seguinte julgado,
verbis:

“HABEASCORPUS – OPERAÇÃO “SODOMA” – CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E OUTROS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – CONTEXTO FÁTICO DIVERSO, PORÉM DEFLUENTE DAS FASES PRETÉRITAS DA FAMIGERADA OPERAÇÃO POLICIAL – ATUAÇÃO DA MESMA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CARÁTER PERMANENTE DO DELITO DESCRITO NO ART. 2o, CAPUT, E §§ 3o E 4o, II, DA LEI N. 12.850/2013 – PRETENSA AUSÊNCIA DO FUMUS COMISSI DELICTI – IMPROCEDÊNCIA – INDICATIVOS VULTOSOS QUE SINALIZAM A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – PROPALADA AUSÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INVIABILIDADE – PRISÃO DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – RENITÊNCIA DELITIVA, GRAVIDADE EM CONCRETO DOS CRIMES E REALIZAÇÃO DE AMEAÇAS OSTENTIVAS EM ORDEM A INTIMIDAR OS COMPONENTES DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS QUE RENDERAM ENSEJO À PRISÃO – IRRELEVÂNCIA
– COLIMADA A SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS DE MENOR GRAVIDADE E INVOCADO OS PRINCÍPIOS DA HOMOGENEIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E DA NÃO-CULPABILIDADE – INVIABILIDADE – CLAUSTRO DECRETADO COM FINCAS NO ART. 312 DO CPP – PRISÃO PREVENTIVA DESTINADA A PRESERVAR A EFETIVIDADE DO PROCESSO – EXISTÊNCIA DE PREDICADOS – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA
.
1. Em que pese o caráter excepcional que reveste a privação cautelar da liberdade de ir e vir, demonstrados os pressupostos [fumus comissi delicti e periculum libertatis] autorizadores da prisão preventiva, bem como indicados os fatos concretos que dão suporte à sua imposição [art. 312 do CPP], é de ser mantida a segregação cautelar do paciente, sendo despicienda a contemporaneidade dos fatos que rendem ensejo à medida cautelar. 2. (...).”
(HC 152086/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 23/03/2017).

Desse modo, ao contrário do que afirma a defesa, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

Cabe salientar que a prisão preventiva não possui o cunho de antecipar os eventuais efeitos condenatórios, mas, sim, de afastar o agente do convívio social, uma vez que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como também não representa desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, o que só ocorreria na hipótese de ausência daqueles pressupostos. Trata-se apenas de medida eficaz para garantir a aplicação da lei penal.

Apesar de o impetrante sustentar que o paciente tem predicados pessoais, em tese, favoráveis à soltura, vale dizer, quando o
periculum libertatis
ficar

devidamente apontado em elementos concretos, eventuais condições pessoais apontadas na inicial não vedam a prisão cautelar, como bem determina o
Enunciado 43

do TJMT:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

A propósito, o recente julgado do Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

“(...)
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC 564.397/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 23/06/2020).

Na hipótese dos autos, mostra-se inviável, também, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que, além de haver motivação apta a justificar a custódia preventiva do paciente, a aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP, não se mostram adequadas e suficientes ao caso em análise.

Nesse sentido, o recente entendimento do STJ:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. DEMONSTRAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. NÃO APLICÁVEL. ORDEM DENEGADA. (...) 3.
Dadas as apontadas circunstâncias do fato, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).
4. A Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que estipula medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo Coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e sugere a reavaliação das prisões provisórias, não reflete uma diretriz obrigatória de se ter de soltar, irrestritamente, todos aqueles que estão presos provisoriamente, mas sim, um elemento interpretativo a ser levado em consideração em cada caso concreto, tendo-se em conta o trazido aos autos pelas partes interessadas. (...) 6. Ordem denegada”.
(STJ, HC 578.495/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020). –
Destaquei.

No mais, sabe-se que, em casos como o presente, recomenda a prudência que se atente para o princípio da confiança no juiz da causa, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem pretendida em benefício de
Michael Douglas Pigosso de Moraes
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020